Tribunal: TJES
Processo: 5003218-41.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003218-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA CRISTINA PERIM e outros (3)

APELADO: CLUBE MAXIVIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVELIA EM AÇÃO EXIBITÓRIA. MULTA COMINATÓRIA POSTERIORMENTE AFASTADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Renata Cristina Perim e outros contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária formulado em face do Clube Maxvida, sob o fundamento de que a pretensão se referia à cobrança de multa cominatória já afastada em agravo de instrumento anterior. A parte autora sustenta que o pedido refere-se à indenização por seguro de vida supostamente contratado por Maria de Lourdes Lorenzoni Perin, falecida em 09/05/2014, cuja existência foi presumida pela revelia do réu em ação exibitória antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em pedido diverso do formulado; e (ii) definir se é possível o julgamento do mérito pela instância recursal diante da ausência de instrução probatória suficiente nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve decidir a lide nos estritos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedado julgar com base em causa de pedir não suscitada, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A sentença recorrida incorre em julgamento extra petita ao interpretar que a ação de cobrança visava ao recebimento de multa cominatória, quando, na realidade, os autores pleiteavam a indenização securitária decorrente de contrato supostamente firmado pela falecida, conforme delineado na petição inicial.

5. A nulidade da sentença se impõe por error in procedendo, já que o juízo de origem não apreciou o mérito conforme os limites da demanda, tampouco promoveu a devida instrução processual quanto à existência, modalidade, valor e condições do seguro.

6. O retorno dos autos à instância de origem é necessário para viabilizar a ampla produção probatória, especialmente sobre a natureza do contrato (seguro de vida ou de acidentes pessoais), valor da cobertura e eventuais cláusulas limitadoras da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura nulidade por error in procedendo a sentença que julga a demanda com base em causa de pedir diversa da constante na inicial, caracterizando julgamento extra petita.

2. O retorno dos autos à origem é medida necessária quando ausente instrução probatória suficiente para julgamento imediato do mérito em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492, 400, parágrafo único; CC/2002, arts. 758 e 759.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 15.05.2021 (tema repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003218-41.2022.8.08.0014

APELANTE: RENATA CRISTINA PERIM E OUTROS

APELADO: CLUBE MAXVIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RENATA CRISTINA PERIM e OUTROS
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
CLUBE MAXVIDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, sustentam os recorrentes, em síntese, que a Sra. Maria de Lourdes Lorenzoni Perin, falecida em 09/05/2014, havia contratado um seguro de vida junto ao apelado, ajuste por este reconhecido em ação exibitória.

Pontuam, porém, que houve equívoco na sentença, pois o juízo de origem interpretou erroneamente o pedido deduzido na ação, porquanto não pretendem o valor da multa cominatória, mas sim o montante devido, considerando a revelia ocorrida nos autos de exibição de documentos.

Destacam que o valor de R$ 301.523,00 (trezentos e um mil, quinhentos e vinte e três reais) foi arbitrado em decorrência da revelia, por se tornarem verdadeiras as alegações expendidas na inicial da aludida ação exibitória, não se podendo confundir referido pedido com aquele objeto de discussão nos autos do agravo de instrumento de nº 5002830-20.2021.8.08.0000.

Por fim, sustentam que o próprio apelado, em contestação, reconheceu a pactuação no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Requerem seja provido o presente recurso, reformando-se o
decisum
impugnado.

Contrarrazões no id. 12906503 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Conforme narrado, os apelantes ajuizaram ação cautelar de exibição de documento (nº 0002022-34.2016.8.08.0014), na qual o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a veracidade dos fatos alegados, especialmente quanto à existência da contratação de seguro por Maria de Lourdes Lorenzoni Perin, determinando ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, anexasse aos autos a apólice de seguro e todos os documentos relacionados à contratação, sob pena de multa diária até o limite informado na inicial de R$301.523,00 (trezentos e um mil, quinhentos e vinte e três reais).

Contudo, em recurso de agravo de instrumento (nº 5002830-20.2021.8.08.0000), já transitado em julgado, a multa cominatória foi excluída.

Transcrevo breve trecho do julgado de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“(...) Inclusive, em recente decisão, na sessão do dia 15/05/2021, ao apreciar o Resp. 1.777.553/SP, admitido sob a sistemática dos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva,
determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015."

O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, portanto, que apesar de cabível a aplicação de multa, essa deve ser precedida de outras medidas coercitivas, o que não se observou no caso em apreço.

Desse modo, apresenta-se inviável a incidência de multa cominatória no caso de não exibição da apólice pela parte requerida, seja porque na vigência do CPC/1973, aplicável à lide ante a propositura da ação sob a sua égide, o entendimento sumulado do STJ era pelo descabimento da multa, seja porque no novel CPC, descabe a aplicação de multa sem antes determinar outras medidas coercitivas, o que não se observa no caso em análise que tenha ocorrido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para excluir a multa cominatória arbitrada pelo magistrado de singela instância, em razão de sua inaplicabilidade ao caso.”

Ato contínuo, os recorrentes ajuizaram a presente ação de cobrança na qual buscam o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 301.523,00 (trezentos e um mil quinhentos e vinte e três reais), ante a presunção de veracidade ocorrida na ação cautelar de exibição de documentos anterior (autos nº 0002022-34.2016.8.08.0014) devido a revelia do recorrido.

A sentença apelada, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a pretensão dos requerentes era a cobrança da multa na ação exibitória, questão enfrentada no aludido agravo de instrumento (nº 5002830-20.2021.8.08.0000), operando-se a respeito a coisa julgada material.

Mister destacar que, conforme cediço, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra ou ultra petita
, ou seja, que decide fora ou além do pedido, consoante previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No presente caso, verifica-se que a sentença recorrida deliberou sobre pedido não formulado, porquanto o pleito autoral cinge-se ao recebimento de seguro que os autores afirmam ter sido firmado por sua genitora, não se confundindo, portanto, com cobrança de multa cominatória que, como visto, já restou afastada.

Assim, considerando que o juízo a quo não observou os limites do pedido, resta configurado o julgamento extra petita e, via de consequência,
error in procedendo
hábil a gerar a nulidade da sentença.

Não obstante, não estão reunidas as condições de julgamento imediato do mérito por este Tribunal, uma vez que a questão de fato não foi suficientemente debatida e instruída, especialmente no que tange ao contrato de seguro, seu valor e condições.

Embora defendam os recorrentes que a revelia na ação cautelar tenha gerado a presunção de que pactuação se referiu a seguro de vida no valor de R$ 301.523,00 (trezentos e um mil, quinhentos e vinte e três reais), o apelado mencionou em sua contestação, deduzida na presente demanda, tratar-se de seguro de acidentes pessoais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o que impõe a dilação probatória a respeito.

Dessa forma, impõe-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual e o julgamento da pretensão autoral nos exatos limites em que foi proposta.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)